Tribunal: TJBA
Processo: 8006309-28.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006309-28.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS TECNICOS ADM. DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DA BAHIA - AFUSC.

Advogado(s)
:
CAROLINE SERRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO UNIVERSITÁRIO. DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EM AMBIENTE LABORATORIAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA NA EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pela Universidade Estadual de Santa Cruz contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a implantação do adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o vencimento básico, bem como o pagamento das parcelas retroativas, em favor de servidor substituído por sindicato.
2 - A sentença reconheceu o direito ao adicional com base na exposição a agentes químicos em ambiente laboratorial, na existência de requerimento administrativo não apreciado e na omissão da Administração quanto à emissão de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a concessão do adicional de insalubridade depende, necessariamente, da prévia emissão de laudo pericial pela Junta Médica Oficial do Estado ou se a omissão administrativa, aliada ao conjunto probatório, autoriza o reconhecimento do direito ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A Universidade Estadual de Santa Cruz possui legitimidade para figurar no polo passivo, por ser a empregadora direta do servidor e responsável pela gestão das condições de trabalho e das verbas remuneratórias.
5 - A gratuidade da justiça foi concedida ao substituído, pessoa natural, incidindo a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, não afastada pela parte recorrente.
6 - O adicional de insalubridade encontra previsão no art. 86 da Lei Estadual nº 6.677/1994 e no Decreto Estadual nº 16.529/2016, que exige comprovação das condições insalubres mediante laudo pericial.
7 - O Decreto nº 16.529/2016 estabelece prazo de 90 dias para elaboração do laudo pela Junta Médica Oficial e prevê, expressamente, a retroação dos efeitos financeiros em caso de inércia administrativa.
8 - No caso concreto, restou comprovado que o requerimento administrativo foi protocolado em 2019, sem emissão de laudo por mais de cinco anos (data do ajuizamento da ação), configurando omissão injustificada da Administração.
9 - A sentença não se baseou exclusivamente na omissão administrativa, tendo considerado também a natureza insalubre das atividades exercidas em laboratório, a exposição a agentes químicos, a existência de formulário técnico e parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado.
10 - A interpretação pretendida pela apelante implicaria permitir que a Administração se beneficiasse de sua própria inércia para negar direito legalmente previsto, em afronta aos princípios da legalidade e da eficiência.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006309-28.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
e apelado
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS ADM. DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DA BAHIA - AFUSC.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,